Tribunal: CARF
Processo: 10580.727333/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727333/2010-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-007.591 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não demonstrado
o alegado dissídio interpretativo, uma vez que ausente a necessária similitude
fática e jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos (fls. 104/105):
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
10580.727332/2010-95 37.120.433-0 AIOP/Empresa
Acórdão no 9202-008.162
10580.727333/2010-30 37.120.436-4
AIOP/Segurados Cont.
Individuais
Recurso Especial
10580.727334/2010-84 37.120.437-2
Obrig. Principal
Acórdão no 2401-004.000
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727333/2010-30
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-007.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727333/2010-30

10580.727335/2010-29 37.294.385-3
Obrig. Acessória
Acórdão no 2803-004.157
10580.727336/2010-73 37.294.386-1
Obrig. Acessória
Recurso Voluntário
10580.727337/2010-18 37.294.387-0
Obrig. Acessória
Recurso Voluntário
10580.727338/2010-62 37.294.388-8
Obrig. Acessória
Acórdão no 2803-003.658
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.120.436-4, relativo ao não recolhimento das Contribuições Previdenciárias a cargo de
segurados contribuintes individuais, destinadas ao custeio da Seguridade Social, incidentes sobre
os respectivos salários de contribuição, no período de 01/2006 a 12/2006, conforme descrito no
Relatório Fiscal de fls. 106 a 112.
Em sessão plenária de 25/01/2016, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-003.999 (fls. 349 a 359), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ART.
37 DA LEI No 8.212/91.
Uma vez constatado o atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições sociais
previstas na Lei de Custeio da Seguridade Social, a fiscalização lavrará notificação de
débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas
e dos períodos a que se referem.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Art. 17 do Decreto no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. ART. 21, §2o, DA LEI No 8.212/91.
É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do
salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual
que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado,
que optar pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
PELA
ARRECADAÇÃO
E
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a
seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor assim
arrecadado, juntamente com a contribuição a seu cargo, no prazo estabelecido na
legislação de regência, sendo certo que o desconto de contribuição previdenciária em
questão sempre se presumirá feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em
desacordo com o disposto na Lei de Custeio da Seguridade Social.
REMUNERAÇÃO PAGA POR EMPRESA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA
ODONTOLÓGICA A DENTISTA AUTÔNOMO CREDENCIADO, CONTRATADO
PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE PLANO ODONTOLÓGICO.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-007.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727333/2010-30

Os valores pagos por Operadora de Plano de Assistência Odontológica a Profissionais
credenciados/contratados, sem vínculo de emprego, para o atendimento dos usuários do
seu plano, com cobertura financeira de 100% pelo plano, configuram-se despesas
operacionais da Operadora Custos dos Serviços Vendidos, e nessa condição, sofrem a
incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 1a TO/4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 1o/07/2016
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 363) e, em 18/07/2016 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 364), interpôs o Recurso Especial de fls. 370 a 377, com
fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, visando rediscutir a incidência de Contribuição Previdenciária sobre
valores pagos a contribuintes individuais.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 30/01/2017 (fls.
423 a 430).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- trata-se de empresa autorizada a operar Plano de Assistência Odontológica,
devidamente registrada à época na ANS, sob n° 35.729-4 e, nessa condição, efetuava pagamento
a odontólogos, decorrentes de serviços prestados aos seus associados;
- a relação que se estabelece entre a Contribuinte e os profissionais que realizam
os serviços de odontologia, sejam pessoas físicas ou jurídicas, integrantes da rede credenciada,
limita-se ao pagamento dos custos relativos aos serviços realizados por conta e ordem do seu
tomador, caracterizando-se exercício de representação legal expresso e específico para o referido
ato, conforme veiculado no inciso I e II, da Lei no 9.656, de 1998;
- não havendo prestação de serviços diretamente à Contribuinte, não há que se
falar na incidência tributária prevista no art. 22, III, da Lei no 8.212, de 1991 e, pela mesma
razão, a Contribuinte não está sujeita a reter e recolher o valor correspondente a onze por cento
sobre os valores pagos aos referidos profissionais, obrigação essa prevista no art. 4o, da Lei no
10.666, de 2003, combinado com o art. 21, § 2o, da Lei no 8.212, de 1991;
- a inclusão, na base de cálculo da Contribuição Previdenciária, de parcela não
explicitada na lei, contraria também a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que converge no mesmo sentido, de que "não incide contribuição previdenciária sobre os valores
repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos credenciados que prestam serviços
aos pacientes segurados" (AgRg no REsp 1333585/RJ, de 19/04/2016; REsp 987342, de
14/05/2013;REsp 1150168/RJ, de 11/05/2010; REsp 1129306, de 24/08/2010).
Ao final, a Contribuinte pede que seja admitido o recurso, reformando-se a
decisão recorrida.
O processo foi encaminhado à PGFN em 20/04/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 379 do processo 10580.727332/2010-95, ao qual este processo se
encontrava apensado até 13/11/2019 – Termo de Desapensação de fls. 441) e, em 05/05/2017
(Despacho de Encaminhamento de fls. 390 do processo 10580.727332/2010-95), foram
oferecidas as Contrarrazões de fls. 431 a 440, contendo os seguintes argumentos:
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-007.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727333/2010-30

Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte
- inicialmente, cumpre salientar que embora o referido despacho tenha dado
seguimento ao Recurso Especial, nada impede que esta CSRF, na qualidade de órgão ad quem,
refaça o seu juízo sobre os requisitos de admissibilidade da peça recursal da Contribuinte,
faculdade que se acha dentro das suas atribuições regimentais;
- tal aspecto se mostra imprescindível, tendo em vista que não há divergência de
interpretação entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma no 9202-02.246, no tocante à
incidência de Contribuição Previdenciária sobre os valores pagos pelo plano de saúde aos
profissionais credenciados.
- ocorre que o acórdão recorrido fundamentou a manutenção do lançamento na
caracterização de uma relação direta de prestação de serviços entre os profissionais que realizam
serviços de odontologia e o plano de saúde (tomador) e, nesse passo, afastou expressamente a
hipótese de mero ressarcimento de valores devidos pelos serviços odontológicos prestados aos
usuários do plano, conforme alegado pela Contribuinte;
- por sua vez, o apontado acórdão paradigma, mesmo tendo como pano de fundo a
mesma discussão de mérito, debruçou-se apenas e tão somente pelo afastamento do caráter
vinculante do Parecer AGU/SRG no 01/08, não adentrando na análise acerca da pertinência ou
não da incidência tributária objeto do lançamento;
- o mencionado paradigma, ao apreciar o feito, entendeu que a decisão proferida
no Acórdão no 206-01.284 sustentou que as importâncias pagas não integrariam o salário de
contribuição, no entanto, teria concluído pela negativa de provimento ao Recurso Voluntário,
pela existência de Parecer Vinculante da AGU, e esse último ponto foi o único objeto da
insurgência em sede de Recurso Especial e que pode ser observado na transcrição de trecho do
voto condutor do referido acórdão 9202-02.246, in verbis:
Salvo melhor juízo, tal Parecer não restou aprovado pelo Presidente da República e,
portanto, não tem efeito vinculante perante a Administração Federal.
É de se concluir, pois, que o acórdão recorrido partiu de premissa equivocada ao adotar
como razão de decidir o Parecer AGU/SRG no 01/2008, já que ele não tem efeito
vinculante.
Assim, deve prevalecer a análise de mérito da questão feita no referido julgamento,
quando se entendeu pela improcedência do lançamento. (grifo nosso)
- cumpre destacar que o fato de o Relator ter transcrito passagens do voto
condutor do acórdão 206-01.284 sobre o mérito não pode respaldar o argumento de que houve
análise da questão, uma vez que sequer tal matéria foi devolvida ao colegiado da Segunda
Turma da CSRF para apreciação;
- a partir das explanações acima, necessário concluir que se trata de situações
fáticas distintas e, portanto, as decisões proferidas nos respectivos julgados não têm o condão de
formar paradigma apto à interposição de recurso, nos termos do Regimento Interno do CARF;
- neste contexto, o Recurso Especial da Contribuinte mostra-se manifestamente
inadmissível, razão pela qual a Fazenda Nacional requer a negativa de seguimento do recurso
interposto.
Do mérito
- o ponto nuclear posto em debate reside em saber se a Contribuinte, atuando
como operadora de programa de assistência à saúde, figura como tomadora de serviços prestados
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-007.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727333/2010-30

por profissionais da área odontológica ou se realiza mero repasse de honorários, sem qualquer
relação jurídica (de prestação de serviço) com os mesmos;
- primeiramente, deve-se ressaltar que a Seguridade Social é regida pelo princípio
da solidariedade, que preceitua que toda a sociedade deve buscar a realização desse fim (art. 195,
caput, da Lei maior);
- assim, é dever de todos, não só do Estado, buscar esse bem comum chamado de
Seguridade Social;
- todos, como regra, devem custear a Seguridade Social, direta ou indiretamente
(tributo), sendo que apenas nos casos estritamente previstos na Constituição (imunidades) ou nos
casos justificáveis na legislação infraconstitucional (isenção) é que se dispensa a participação no
seu custeio;
- tendo isso em mente, a Constituição Federal dá os contornos da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, em seu art. 201, § 4o c/c art. 195, inc. I;
- em perfeita consonância com essa diretriz, a Lei no 8.212, de 1991, que instituiu
o Plano de Custeio da Previdência Social, regulou o disposto na Carta Magna, determinando que
são contribuintes individuais as pessoas prestadoras de serviços de natureza urbana ou rural, em
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego; bem como que a base de
cálculo da contribuição previdenciária devida pela empresa, que será de vinte por cento sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes
individuais, nos termos do art. 12, inc. V, “g” c/c art. 22, inc. III;
- no caso em exame, a autuada atua na qualidade de operadora de plano de saúde
odontológica, portanto trata-se de ente sem personalidade jurídica, conforme art. 34, da Lei no
9.656, de 1998 (As entidades que executam outras atividades além das abrangidas por esta Lei
deverão, na forma e prazo definidos pela ANS, constituir pessoas jurídicas independentes, com
ou sem fins lucrativos, especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus regulamentos. Parágrafo único.
A obrigatoriedade prevista neste artigo não alcança as operadoras que atuem exclusivamente
em atividades relacionadas ao setor de saúde e às operadoras enquadradas no segmento de
autogestão patrocinada, na forma disciplinada pela ANS).
- em tal modalidade, os serviços prestados pelos profissionais credenciados
assumem papel fundamental, condicionando à própria existência ou funcionamento regular do
sistema privado de assistência à saúde, criado e operado pela Contribuinte;
- segundo o TVF, referidos profissionais são previamente selecionados pela
empresa operadora, que os credencia por meio de procedimento por ela definido e os remunera,
na forma estabelecida pela empresa no Manual de Operação da AMS, que disciplina a prestação
de serviço no âmbito da Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS);
- com efeito, ainda que o dentista preste, do ponto de vista material, serviço ao
cliente (atendimento), ele está, do ponto de vista jurídico, prestando um serviço à empresa
operadora, na medida em que é o plano que contrata e remunera aquele profissional;
- logo, o odontólogo presta serviço à empresa, qual seja, disponibilizar
atendimento odontológico aos seus clientes e, em seguida, a empresa os remunera por sua
atuação, conforme valores previamente estipulada entre ambos;
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-007.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727333/2010-30

- ademais, ainda que o segurado, em determinado período, deixe de pagar o valor
para o programa de assistência à saúde, a obrigação da empresa para com com o profissional, de
lhe remunerar pelo atendimento já prestado ao segurado subsiste;
- e mais, caso não receba sua remuneração, ele não irá cobrá-la do paciente, mas
da seguradora/operacionalizadora do plano de saúde;
- assim, caso realmente houvesse intermediação, não deveria o segurado pagar
qualquer valor nos meses em que não usufruísse do plano de saúde, pois não haveria
intermediação nesses meses, o que, todavia, não corresponde à lógica das empresas operadoras
de planos de saúde, que lidam com a álea e cobram mensalmente as prestações de seus
segurados, sob pena de estes ficarem desamparados da cobertura securitária - independentemente
da efetiva utilização do plano em um dado mês;
- finalmente, ressalta-se que discussão semelhante à travada no presente feito já
foi objeto de solução de controvérsia envolvendo o Banco Central do Brasil (Bacen) e a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), culminando com a elaboração do Parecer
AGU/SRG no 01/08, mencionado no acórdão paradigma, que se adota também como
fundamentação, do qual se extrai o seguinte:
38. Com efeito, a primeira observação a ser produzida deve estar vinculada à regra legal
a ser observada para aferir a caracterização, ou não, da obrigação tributária.
39. Na redação originária do art. 22, da Lei no 8.212/91, já havia a previsão de
pagamento de contribuição previdenciária – cota patronal –, por parte de pessoa jurídica
– empresa –, diante da remuneração auferida por trabalhadores autônomos que lhe
prestassem serviço:
(...)
40. Com as alterações normativas, houve detalhamento da disciplina, já imposta e a
elevação da correspondente alíquota, de quinze para vinte por cento, esta diante do
advento da Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996.
41. Atualmente, a regra contempla os seguintes termos – com a redação alterada pela
Lei no 9.876, de 26.11.99:
(...)
42. A incidência da mencionada disciplina ao Banco Central do Brasil decorre da
configuração da condição de empresa, para os termos fiscais, responsável pelo
pagamento dos trabalhadores autônomos que lhe prestam serviço decorrentes de
estarem credenciados para o atendimento de saúde vinculado ao PASBC.
43. Não é possível sustentar o argumento de que ocorre indevida aplicação do art. 108,
do Código Tributário Nacional, pois não se está a interpretar para exigência de tributo
não previsto em lei: a uma, a contribuição previdenciária cogitada detém previsão legal;
a duas, a aplicabilidade ao Banco Central está no fato de que é este a pessoa
jurídica que promove o pagamento da remuneração dos trabalhadores autônomos
que atendem as necessidades do PASBC, conceituado como ‘empresa’, por estrita
previsão legal – art. 15, da Lei no 8212/91 e não por interpretação ampliativa da
legislação de regência”. (destaques lançados)
- nesse contexto, mostra-se pertinente a exigência de contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a título de remuneração dos prestadores de serviço odontólogos que
prestam serviço à recorrente.
Ao final, a Fazenda Nacional requer que o Recurso Especial interposto pela
Contribuinte não seja conhecido e, caso conhecido, lhe seja negado provimento.

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-007.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727333/2010-30

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad 37.120.436-4,
relativo ao não recolhimento das Contribuições Previdenciárias a cargo de Segurados
Contribuintes Individuais, destinadas ao custeio da Seguridade Social, incidentes sobre os
respectivos salários de contribuição, no período de 01/2006 a 12/2006, conforme descrito no
Relatório Fiscal de fls. 106 a 112.
O apelo visa rediscutir a incidência de Contribuição Previdenciária sobre
valores pagos a contribuintes individuais.
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, a Fazenda Nacional pede
o não conhecimento do apelo, alegando que não haveria divergência entre o acórdão recorrido e
o paradigma, Acórdão no 9202-02.246, uma vez que neste último o Colegiado teria se
manifestado tão somente quanto ao afastamento do caráter vinculante do Parecer AGU/SRG no
01/08, não adentrando à análise da pertinência da incidência tributária objeto do lançamento.
Com efeito, no caso do paradigma, Acórdão no 9202-02.246, embora no voto
condutor sejam citados excertos de mérito do acórdão recorrido, no 206-01.284, tais citações
visam apenas deixar patente que, uma vez removido o óbice representado pelo Parecer
AGU/SRG no 01/2008 – única matéria do Recurso Especial do Contribuinte - o acórdão
recorrido havia concluído pelo provimento do Recurso Voluntário por outros fundamentos. Não
obstante, o paradigma da CSRF tinha cognição restrita à verificação acerca da validade do
Parecer, como restou expressamente consignado. Confira-se:
A divergência apontada e comprovada pela contribuinte é no sentido de que
apenas os Pareceres da AGU aprovados pela Presidência da República
vinculariam a Administração Federal, o que não ocorre com o Parecer AGU/SRG
n° 01/2008, que não foi submetido à apreciação da Presidência da República.
Assim, sob minha ótica, o recurso especial da empresa também deve ser conhecido.
Ultrapassada tal questão, reitero que o acórdão proferido pela Sexta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, acolheu a decadência para os
fatos geradores ocorridos até a competência 11/98; por maioria de votos, acolheu a
decadência para os fatos geradores ocorridos até a competência 11/99 e rejeitou a
preliminar de cerceamento de defesa; e, por unanimidade de votos, no mérito, negou
provimento ao recurso, sendo que três Conselheiras acompanharam o Relator pelas
conclusões.
Fazenda Nacional insurge-se quanto à decadência, pretendendo que se aplique ao caso
da regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, em razão da alegada
ausência de pagamento antecipado dos débitos objeto do lançamento.
A contribuinte, por sua vez, defende que o Parecer AGU/SRG n° 01/2008 não tem
efeito vinculante perante a Administração Federal, pois não foi aprovado pela
Presidência da República, de modo que deve prevalecer a conclusão do Colegiado,
quando apreciou o mérito da questão, no sentido da improcedência da exigência.
Eis as matérias em litígio, sendo que será apreciado, inicialmente, o recurso da
Fazenda Nacional. (grifei)
Ainda que assim não fosse - o que se admite apenas para argumentar - há outro
óbice ao conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte. Primeiramente, há que se perquirir
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-007.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727333/2010-30

se as situações tratadas no acórdão recorrido e paradigma são semelhantes, a ponto de concluir-
se que teriam resultado soluções diversas devidas a interpretações divergentes conferidas à
legislação de regência.
No caso do acórdão recorrido, trata-se de exigência de Contribuições
Previdenciárias que a Prevdonto deveria ter arrecadado dos odontólogos contribuintes
individuais que prestavam serviços aos associados do plano, e recolhido aos cofres da
Previdência Social, no período de 01/2006 a 12/2006. Confira-se o que consta do acórdão
recorrido, 2401-003.999:
Nesse contexto, reza o §2o do art. 21 da Lei no 8.212/91 que será de 11% (onze por
cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição
a alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta
própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, que optar pela exclusão
do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
(...)
De outro canto, o art. 4o da Lei no 10.666/2003 estatui que a empresa é obrigada a
arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor assim arrecadado,
juntamente com a contribuição a seu cargo, no prazo estabelecido na legislação de
regência, sendo certo que o desconto de contribuição previdenciária em questão sempre
se presumirá feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na
Lei de Custeio da Seguridade Social.
Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003.
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês
seguinte ao da competência.
§1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus associados
como contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia quinze do mês
seguinte ao de competência a que se referir.
§2o A cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a inscrição
no Instituto Nacional do Seguro Social INSS dos seus cooperados e contratados,
respectivamente, como contribuintes individuais, se ainda não inscritos.
§3o O disposto neste artigo não se aplica ao contribuinte individual, quando
contratado por outro contribuinte individual equiparado a empresa ou por produtor
rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de carreira
estrangeiras, e nem ao brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial
internacional do qual o Brasil é membro efetivo.
Quanto ao paradigma, Acórdão no 9202-02.246, embora, como já se viu, tenha se
limitado a discutir a validade do Parecer AGU/SRG no 01/2008, ele tratou da exigência da
Contribuição patronal incidente sobre valores pagos pela Petrobrás aos profissionais de saúde
que prestavam serviços a seus empregados, no período de 05/1996 e 06/2004, portanto não teve
como fundamento a Lei no 10.666, de 2003.
Destarte, não há que se falar em divergência jurisprudencial, quando estão em
confronto situações diversas, regidas por arcabouços normativos distintos, de sorte que o
Recurso Especial interposto pela Contribuinte não pode ser conhecido.
Registre-se que, conforme o quadro demonstrativo constante do relatório, a ação
fiscal objeto dos presentes autos deu origem a outro processo, de no 10580.727332/2010-95, que
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-007.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727333/2010-30

tratou de exigência da Contribuição patronal, já apreciado por este Colegiado, oportunidade em
que o conhecimento foi muito bem analisado pela Ilustre Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, em voto vencedor acompanhado por esta Conselheira, prolatado no Acórdão no 9202-
008.162, de 24/09/2019.
Naquela assentada, a conclusão também foi pelo não conhecimento do apelo da
Contribuinte. Embora naquele processo não se tratasse da Lei no 10.666, de 2003, eis que a
exigência não era relativa às Contribuições devidas pelos contribuintes individuais mas sim a
parte patronal, a Relatora ressaltou a ausência de similitude fática entre o recorrido, Acórdão no
2401-003.998, e o paradigma, que era o mesmo Acórdão no 9202-02.246. Confira-se o voto
condutor do Acórdão no 9202-008.162 :
Observamos, portanto, que no caso concreto a conclusão do Colegiado foi no sentido de
a autuada ser empresa que explora economicamente a atividades de prestação de
serviços odontológicos, ou seja, o lucro da empresa decorre da celebração dos contratos
com seus clientes: a Recorrente disponibiliza aos seus cliente uma rede de atendimento
especializada, em contrapartida, os clientes a remuneram por meio do pagamento de
mensalidades previamente fixadas e independentemente da utilização do serviço.
Concluiu o Colegiado recorrido que nesta relação comercial a Recorrente não atua como
mera intermediadora de serviços, na verdade ela é a própria prestadora do serviço e, por
isso, nos termos do inciso III do art. 22 da Lei no 8.212/91 assume o papel de
contribuinte da Contribuição destinada à Seguridade Social de vinte por cento sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que eventualmente tenham prestado o serviço em
razão da delegação recebida pela Autuada.
Essa não foi a situação fática analisada pelo acórdão paradigma no 9202-02.246.
Embora a exigência fiscal seja a mesma (contribuição previdenciária incidente na
contratação de serviços) a empresa autuada não tinha como objeto social a exploração
de serviços de saúde, não se tratava de uma “Operadora de Plano de Assistência à
Saúde”, esse não era o seu objeto social. No caso paradigmático a empresa autuada
ofertava aos seus funcionários plano de saúde com administração própria, e sob esta
condição concluiu o Colegiado paradigmático pela não incidência do tributo:
(...)
Observamos, portanto, que as situações fáticas são distintas.
O recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF), o qual define que
caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável
pela pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da
segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito formal
que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso
sob análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto e, no presente caso,
entendo que este requisito não foi cumprido.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso interposto.
Destarte, seja pela ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma, seja pelo fato de o paradigma restringir-se à aplicação do Parecer AGU/SRG no
01/08, sem adentrar à questão suscitada no Recurso Especial, seja ainda porque os acórdãos
recorrido e paradigma não trataram do mesmo arcabouço jurídico normativo, o apelo não pode
ser conhecido.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-007.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727333/2010-30

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital